Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-06.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Seguro. Venda casada não configurada. Requerente não comprovou que foi compelida a contratar. Tarifa de avaliação do bem. Comprovação da prestação do serviço. Tarifa de cadastro. Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Seguro. Venda casada não configurada. Requerente não comprovou que foi compelida a contratar. Tarifa de avaliação do bem. Comprovação da prestação do serviço. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Valor não excessivo. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de registro do contrato. Não comprovação da prestação do serviço. Restituição simples. Recurso parcialmente provido.